Tribunal: TJSP
Processo: 0024341-28.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS AUTORIZADORES DO RECURSO – CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE – INVIÁVEL O PREQUESTIONAMENTO PRETENDIDO – EMBARGOS DA REQUERIDA E DO AUTOR REJEITADOS.